Tribunal: TJMT
Processo: 1047132-82.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1047132-82.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Alimentos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), JEANE APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 017.745.331-11 (EMBARGANTE), HARTUR NUNES COSTA - CPF: 036.072.661-58 (EMBARGADO), HUGO NUNES COSTA - CPF: 036.072.651-86 (EMBARGADO), RAUL COSTA ROCHA - CPF: 033.992.801-81 (EMBARGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (EMBARGADO), WALTER DE CASTRO COUTINHO - CPF: 435.694.806-82 (ADVOGADO), CLEIDER RODRIGUES FERNANDES - CPF: 490.716.701-63 (ADVOGADO), PEDRO HENRIQUE FERREIRA MARQUES - CPF: 021.551.931-06 (ADVOGADO), MAIK HALLEY MAGALHAES - CPF: 799.130.591-00 (ADVOGADO), CLEONICE FIGUEIREDO DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 000.778.771-52 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AUCIOMAR MIRANDA COSTA registrado(a) civilmente como AUCIOMAR MIRANDA COSTA - CPF: 767.324.013-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento para cassar a remoção de inventariante por inobservância do procedimento do art. 623, parágrafo único, do CPC, mantendo, contudo, a exclusão de imóvel do acervo hereditário por se tratar de controvérsia dominial de alta indagação, a ser dirimida pelas vias ordinárias, além de preservar tutela recursal relativa à liberação de verbas alimentares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão quanto à alegada ausência de contraditório acerca da exclusão do imóvel; (ii) contradição entre a cassação da remoção da inventariante e a manutenção da exclusão do bem; e (iii) necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e somente são cabíveis nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4. O acórdão enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia relativa à exclusão do imóvel, fundamentando a manutenção do capítulo decisório na existência de controvérsia dominial/possessória de alta indagação, incompatível com o rito do inventário, nos termos do art. 612 do CPC.

5. A eventual alegação de ausência de intimação específica não altera o resultado do julgamento, pois a razão determinante foi a inadequação da via eleita para solução da controvérsia, matéria já debatida nos autos, inclusive com manifestação da própria inventariante quanto à necessidade de ação de usucapião.

6. Não há contradição entre a cassação da remoção da inventariante e a manutenção da exclusão do imóvel, por se tratar de matérias autônomas, regidas por fundamentos jurídicos distintos.

7. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente à solução da controvérsia.

8. O prequestionamento exige o efetivo debate da matéria, sendo desnecessária a menção expressa e numérica de todos os dispositivos legais invocados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando o acórdão enfrentou de forma suficiente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia. 2. A manutenção da exclusão de bem do acervo hereditário, por se tratar de questão dominial de alta indagação, não configura omissão ou contradição quando devidamente fundamentada à luz do art. 612 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022, 1.026, § 2o, 612 e 623, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022; TJMT, Apelação Cível no 1024015-75.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
JEANE APARECIDA DOS SANTOS
contra o acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que conheceu e deu parcial provimento ao agravo de instrumento por ela interposto, para cassar o capítulo da decisão recorrida que havia determinado sua remoção do encargo de inventariante e a nomeação de administradora judicial, determinando que eventual remoção fosse processada em incidente próprio, com observância do art. 623, parágrafo único, do CPC, assegurados o contraditório e a ampla defesa.

No mais, o acórdão manteve o pronunciamento judicial recorrido, inclusive quanto à exclusão do imóvel de matrícula no 15.575 do acervo hereditário, por entender que a controvérsia envolvendo a titularidade/posse do bem configura questão de alta indagação, a ser dirimida pelas vias ordinárias, nos termos do art. 612 do CPC.

A embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão, por não enfrentar expressamente a alegação de ausência de intimação formal para manifestação sobre as impugnações segmentadas apresentadas pelo herdeiro Raul Costa Rocha, especialmente quanto aos pleitos que teriam culminado na exclusão do imóvel de matrícula no 15.575 do acervo.

Aduz que a pretensão recursal não se limitava à reforma do capítulo relativo ao imóvel, mas também abrangia pedido de restauração do contraditório, com abertura ou reabertura de prazo na origem para manifestação específica sobre as peças apresentadas pelo referido herdeiro.

Requer, assim, o suprimento da alegada omissão, com pronunciamento expresso sobre a inexistência de intimação formal, sobre o pedido de abertura de prazo específico para contraditório, sobre o prejuízo processual alegado e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizada manifestação prévia antes de nova deliberação.

O recurso é tempestivo (Id. 354307874).

Contrarrazões juntadas no Id. 356671390.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Como é cediço, para o acolhimento do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Ademais, a medida recursal serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Logo, à luz da norma processual civil e da jurisprudência pátria, os embargos de declaração não se destinam à reforma da decisão, nem autorizam que a parte simplesmente reitere os argumentos já analisados e refutados.

Pois bem.

Do acórdão recorrida, extrai-se a seguinte ementa:

“DIREITO DAS SUCESSÕES E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. NECESSIDADE DE INCIDENTE EM APENSO. ART. 623, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. ALTA LITIGIOSIDADE. INSUFICIÊNCIA PARA REMOÇÃO SUMÁRIA. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. CASSAÇÃO. EXCLUSÃO DE IMÓVEL DO ACERVO. CONTROVÉRSIA DOMINIAL E POSSESSÓRIA. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. ART. 612 DO CPC. REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS. VERBAS ALIMENTARES. MANUTENÇÃO DE TUTELA RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Jeane Aparecida dos Santos, inventariante nomeada em ação de inventário do espólio de Auciomar Miranda Costa (falecido em 2024), contra decisão que, apesar de indeferir pedido de remoção formulado pelos herdeiros, removeu-a de ofício por “alta litigiosidade” e nomeou administradora judicial (Real Brasil), além de excluir do acervo o imóvel de matrícula no 15.575; no recurso, busca-se a cassação da remoção e da nomeação da administradora, a revisão da exclusão do bem e a manutenção de tutela recursal quanto à liberação imediata de verbas de natureza alimentar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a remoção de ofício da inventariante e a nomeação de administradora judicial sem instauração do incidente em apenso previsto no art. 623, parágrafo único, do CPC; (ii) estabelecer se é correta a exclusão do imóvel de matrícula no 15.575 do acervo hereditário; (iii) determinar se deve ser mantida a tutela recursal relativa à liberação de verbas alimentares já autorizadas na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento tem devolutividade limitada ao acerto técnico da decisão interlocutória, mas admite controle revisional pelo Tribunal quanto à correção do decisum, nos termos do art. 1.015 do CPC, não prevalecendo a tese de que o recurso não poderia substituir o juízo técnico do magistrado.

4. A remoção do inventariante configura medida excepcional e, quando fundada nas hipóteses do art. 622 do CPC (ou determinada de ofício), exige contraditório e ampla defesa, com observância do procedimento previsto no art. 623 do CPC.

5. O art. 623, parágrafo único, do CPC impõe que o incidente de remoção tramite em apenso aos autos do inventário, assegurando-se defesa e produção de provas, razão pela qual a remoção sumária sem o iter procedimental próprio vulnera o devido processo.

6. A mera invocação de alta litigiosidade entre herdeiros e complexidade do inventário não legitima, por si só, a remoção imediata da inventariante e a substituição por administradora judicial, sobretudo quando as alegações de má gestão, conflito de interesses e insuficiência documental dependem de apuração em incidente próprio.

7. A cassação do capítulo que remove a inventariante e nomeia administradora judicial não impede que eventual remoção seja requerida e processada no rito adequado, nem obsta a adoção, pelo juízo de origem, de medidas de fiscalização e preservação patrimonial.

8. A exclusão do imóvel de matrícula no 15.575 do acervo é mantida quando a propriedade do bem não se mostra comprovada e a própria inventariante reconhece a necessidade de ajuizamento de usucapião, caracterizando controvérsia dominial/possessória de alta indagação.

9. Nos termos do art. 612 do CPC, questões que demandam dilação probatória e ampla cognição devem ser remetidas às vias ordinárias, sendo inadequado impor ao inventário a solução de debate dominial complexo em prejuízo da marcha regular do procedimento sucessório.

10. Mantém-se a tutela recursal quanto à ordem de imediata liberação das verbas de natureza alimentar já autorizadas na origem, conforme ratificação da decisão anteriormente proferida no recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A remoção de inventariante, ainda que determinada de ofício, exige a instauração de incidente em apenso, com contraditório e ampla defesa, nos termos do art. 623, parágrafo único, do CPC.

2. A alta litigiosidade entre herdeiros, desacompanhada do procedimento do art. 623 do CPC, não autoriza remoção sumária do inventariante nem a substituição imediata por administradora judicial.

3. Controvérsia sobre domínio ou posse de imóvel que dependa de dilação probatória configura questão de alta indagação e deve ser remetida às vias ordinárias, mantendo-se a exclusão do bem do acervo do inventário, à luz do art. 612 do CPC.

4. Preserva-se a ordem de liberação imediata de verbas alimentares previamente autorizadas na origem quando ratificada em tutela recursal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.015, 485, § 3o, 612, 617, II, 622, 623 e parágrafo único, 9o e 10.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI no 1032380-42.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.03.2025; TJMT, AI no 1034607-68.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 16.12.2025, pub. 18.12.2025; TJMT, AI no 1029500-43.2025.8.11.0000, Rel. Dra. Tatiane Colombo (Juíza Convocada), 2a Câmara de Direito Privado, j. 18.11.2025, pub. 18.11.2025; TJMT, AI no 1018626-38.2021.8.11.0000, Rel. Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 06.04.2022, pub. 06.04.2022; STJ, AREsp no 2.352.762/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.06.2025, DJEN 17.06.2025; STJ, AgInt no REsp no 1.359.060/RJ, Rel. Min. Lázaro Guimarães (Des. Convocado TRF5), Rel. p/ acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 19.06.2018, DJe 01.08.2018; TJMT, AC no 0004392-81.2016.8.11.0020, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2023, pub. 19.07.2023; TJMT, Apelação Cível no 1008364-20.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 28.01.2025, pub. 28.01.2025..”
(Id. 351437898)

Da leitura do acórdão embargado, tenho que a insurgência não prospera.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente e coerente as questões essenciais à solução da controvérsia devolvida a este Tribunal. Quanto à remoção da inventariante, reconheceu-se a irregularidade do procedimento adotado na origem, porquanto a substituição da inventariante, ainda que diante de cenário de acentuada litigiosidade,
exigia a instauração do incidente próprio
previsto no art. 623, parágrafo único, do CPC, com contraditório, ampla defesa e possibilidade de produção de provas. Por essa razão, o capítulo decisório que removeu a embargante e nomeou administradora judicial foi cassado.

Nesse ponto, portanto, a tese relativa à necessidade de contraditório e de observância do procedimento legal foi expressamente acolhida, nos exatos limites em que se mostrava apta a invalidar o ato decisório recorrido.

Diversa, contudo, é a situação referente ao imóvel de matrícula no 15.575.

O acórdão embargado manteve a exclusão do referido bem do acervo hereditário por fundamento autônomo e suficiente: a existência de controvérsia dominial/possessória de alta indagação, incompatível com o rito do inventário e passível de solução apenas pelas vias ordinárias, à luz do art. 612 do CPC.

Constou expressamente do voto que, em complementação às primeiras declarações, a própria inventariante havia indicado a necessidade de ajuizamento de ação de usucapião para dirimir a questão controvertida, o que demonstrava que a integração do imóvel ao acervo não era matéria documentalmente incontroversa nem suscetível de solução imediata no inventário.

Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão não manteve a exclusão do imóvel por simples acolhimento das manifestações do herdeiro Raul Costa Rocha, nem por presunção de veracidade das alegações por ele deduzidas. A conclusão decorreu da própria natureza da controvérsia instaurada nos autos, pois, havendo dúvida relevante sobre a titularidade ou posse qualificada do bem, e sendo necessária dilação probatória, a matéria deve ser remetida às vias ordinárias, sem prejuízo de que eventual direito seja discutido em ação própria.

Desse modo, ainda que a embargante sustente ausência de intimação formal para manifestação específica sobre as petições do herdeiro Raul, tal alegação não tem aptidão para alterar o resultado do julgamento, pois a razão determinante do acórdão foi a inadequação do inventário para resolver questão de alta indagação.

Também não há omissão quanto ao pedido de reabertura do contraditório. O acórdão, ao examinar o capítulo relativo ao imóvel, consignou que
a controvérsia já integrava o debate processual, especialmente diante da
manifestação da própria inventariante
acerca da necessidade de ação de usucapião. Por isso, afastou-se a alegação de decisão-surpresa e manteve-se a exclusão do bem do acervo, sem prejuízo de discussão em ação própria.

No caso, a fundamentação do acórdão foi clara: a matéria referente ao imóvel matrícula no 15.575 demanda cognição ampla e produção probatória incompatíveis com o procedimento de inventário, razão pela qual deve ser resolvida pelas vias ordinárias.

Não há, igualmente, contradição. O fato de o acórdão ter cassado a remoção da inventariante por inobservância do incidente próprio não impõe, por consequência lógica, a cassação do capítulo relativo ao imóvel. São matérias distintas, com fundamentos jurídicos diversos.

Enquanto a remoção da inventariante ocorreu sem observância ao procedimento específico previsto no art. 623 do CPC, a exclusão do bem imóvel decorreu da constatação de controvérsia de alta indagação, regulada pelo art. 612 do CPC, manifestados por todos os interessados nos autos – inventariante e herdeiros –, o que o torna fato incontroverso, sendo inoportuno instaurar contraditório acerca da questão nos próprios autos do inventário.

Na realidade, sob a alegação de omissão, a embargante pretende rediscutir a conclusão adotada no acórdão quanto à manutenção da exclusão do imóvel de matrícula no 15.575, buscando conferir efeitos infringentes aos aclaratórios, apresentando, contudo, sua mera manifestação de inconformismo com o entendimento adotado por este Egrégio Sodalício na deliberação colegiada.

Entretanto, as alegações de vícios no acórdão recorrido revelam-se infundadas, sendo imperativa a rejeição dos aclaratórios.

A propósito:

“[...] 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2.
Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022) (g.n).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO VERIFICADA – VÍCIOS SUSCITADOS COMO MERO PRETEXTO PARA MANIFESTAR DISCORDÂNCIA COM O DESFECHO DECISÓRIO – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um
recurso de finalidade especifica e cognição limitada
, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios
, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. (N.U 1024015-75.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/10/2024, Publicado no DJE 04/11/2024) (g.n).

Destaco, por ser oportuno, que o julgador não se obriga a analisar,
uma a uma
, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

Além disso, ressalto que cabe ao magistrado decidir a controvérsia de acordo com o seu livre convencimento, utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, para assegurar a entrega da tutela jurisdicional adequada.

No tocante ao prequestionamento, ressalto que
“não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]”
(AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Ressalte-se, por fim, que a manutenção da exclusão do imóvel do acervo hereditário não implica prejuízo definitivo ao direito material alegado pela embargante ou pelo espólio, mas apenas reconhece a inadequação do inventário para resolver controvérsia dominial/possessória complexa. Eventual pretensão relativa ao bem poderá ser deduzida em ação própria, com ampla cognição e plena produção probatória.

Ante o exposto
, não restando evidenciados vícios de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão objurgado,
REJEITO
os embargos de declaração opostos tanto por JEANE APARECIDA DOS SANTOS, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Fica a parte advertida de que a reiteração das teses ora afastadas poderá ensejar a aplicação da sanção prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026